Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005076-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 46402164 - Pág. 1, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$53.607,38, referente aos créditos de ROSÂNGELA LÚCIA LOPES SIMÕES. Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 19 de maio de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador